Tribunal: TJES
Processo: 5003308-33.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-33.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEMERVAL FANTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE “QUEBRA DE CAIXA”. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
AFASTADA. FATOS GERADORES DISTINTOS. DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STF (AGRG NO AI 159.230). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO Nº: 5003308-33.2023.8.08.0008

RECORRENTE: DEMERVAL FANTI

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (BARRAPREV)

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da supressão da gratificação de “Quebra de Caixa” dos proventos de aposentadoria do recorrente, sob o argumento da municipalidade de que haveria pagamento em duplicidade (
bis in idem
) com a “Gratificação de Função Incorporada”.

Primeiramente, não se sustenta a tese de
bis in idem
acolhida na sentença, uma vez que a Gratificação de Função e a Quebra de Caixa possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos na legislação municipal. Enquanto a primeira remunera o exercício de funções de chefia e assessoramento, a segunda possui natureza indenizatória voltada a cobrir riscos de conferência de numerário, sendo ambas previstas em dispositivos legais independentes,
in verbis
:

Lei Ordinária Municipal nº 17/1990:

Art. 2º As verbas de representação do Advogado-Geral e dos Secretários e a
gratificação "quebra de caixa" atribuída ao
Tesoureiro
são fixadas em 50% (cinquenta por cento) e 40% (quarenta por cento), respectivamente.

Lei Complementar Municipal nº 004/1991

Art. 62 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I -
Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento
;

II - Gratificação natalina;

III - Adicional por tempo de serviço;

IV - Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

V - Adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VI - Adicional noturno;

VII - Adicional de férias.

Art. 63
Ao funcionário investido em função de chefia é devida uma gratificação pelo seu exercício
.

§ 1º Os percentuais da gratificação serão estabelecidos em lei.

§ 2º A determinada classe de funcionários que não tenham gratificação por exercício de função e que exercem funções técnicas complexas poderá Lei específica conceder a gratificação, obedecido o parágrafo anterior.

Trago à colação, por oportuno, julgado oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região o qual, apesar de fundamentado em legislação diversa, trata do mesmo tema:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. Análise conjunta da matéria comum. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . CAIXA EXECUTIVO. QUEBRA DE CAIXA. PRESCRIÇÃO TOTAL. BASE DE CÁLCULO . 1. A cessação do pagamento da verba quebra de caixa causa perdas sucessivas e mensais de remuneração. Trata-se de obrigação não cumprida de trato sucessivo, para a qual não há falar em prescrição do direito de ação, mas apenas das parcelas vencidas e não reclamadas até cinco anos antes da data de ajuizamento da ação. Não se trata de ato único do empregador, mas sim de supressão de parcela de trato sucessivo, infração que se renova a cada mês, de modo que a prescrição incidente é a parcial, consoante norma inserta no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, como decidido na origem . Negado provimento ao recurso da reclamada. 2.
Sendo inequívoca a manipulação de numerário, faz jus ao pagamento da parcela "quebra de caixa", prevista no plano de cargos e salários, nos períodos em que a reclamante atuou como caixa, ainda que por curtos períodos em designações temporárias ou eventuais (não efetivas). Não há, nas normas regulamentares aplicáveis, vedação ao pagamento cumulado da gratificação pelo exercício da função de caixa executivo com a verba quebra de caixa . A gratificação tem a finalidade de remunerar a responsabilidade pela função exercida, enquanto a quebra de caixa destina-se a proteger o empregado operador de caixa no caso de necessidade de reposição de eventuais faltas de numerário no caixa
. Negado provimento ao recurso da reclamada. 3. A base de cálculo da parcela deve considerar o valor estipulado na norma interna CI GEARU 55/98, observados os reajustes salariais previstos nas normas coletivas da categoria . Negado provimento ao recurso da reclamante. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. BANCÁRIO. CAIXA EXECUTIVO . INTERVALO DE DIGITADOR. A digitação e inserção de dados é realizada concomitante e intercaladamente com o atendimento aos clientes, que inclui o manuseio e contagem de numerário (tanto no recebimento quanto para o eventual troco), pagamento de cheques e boletos, entrega de talões de cheques e cartões (inclusive com localização nos locais de guarda dos mesmos). Não se tratando as atividades desempenhadas pelo caixa executivo de "serviço permanente de digitação" ou de "entrada de dados, sujeitas a movimentos ou esforços repetitivos dos membros superiores e coluna vertebral", não faz jus ao pagamento como hora extra do intervalo de digitador. Provido o recurso da reclamada, afastando-se a condenação . RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. CEF. DIFERENÇAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. O regramento interno da reclamada - RH 115 -, que deve ser interpretado restritivamente, estabelece que o adicional por tempo de serviço (ATS) é apurado com base no salário padrão e no complemento do salário padrão e este, por sua vez, corresponde ao valor da maior gratificação de cargo em comissão da tabela da CAIXA pago a ex-dirigentes empregados . O Adicional por Tempo de Serviço, portanto, não é apurado pela gratificação de função ou por quaisquer parcelas de mesma natureza pagas indistintamente aos empregados comissionados, não possuindo tal previsão e tampouco tal alcance o regramento interno. Nego provimento ao recurso da autora.. (TRT-4 - ROT: 00212458120225040512, Data de Julgamento: 14/08/2024, 4ª Turma)

Ademais, ainda que houvesse alteração legislativa posterior buscando restringir tais vantagens, o recorrente já havia incorporado os valores ao seu patrimônio jurídico antes de qualquer vedação, incidindo a proteção ao direito adquirido.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Suprema é firme no sentido de que gratificações incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor, por força de lei vigente ao tempo da aquisição do direito, tornam-se insuscetíveis de supressão por atos administrativos posteriores. Conforme decidido pelo
STF no AI 159.230/RS,
os efeitos da lei revogada que amparou a incorporação subsistem intangíveis, em respeito à garantia constitucional do direito adquirido (Art. 5º, XXXVI, CF).

Vejamos:

SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO INSTITUIDA POR LEI E INCORPORADA AOS PROVENTOS. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5., INC. XXXVI, E 97 DA CONSTITUIÇÃO. SUMULAS 282 E 356. Ausência de prequestionamento em relação a alegada afronta ao art. 97. Ainda que surgida em decorrência do próprio julgamento de segundo grau, a matéria constitucional há de ser provocada por via de embargos declaratorios, para que seja tida por prequestionada. O acórdão recorrido reconheceu o direito adquirido do servidor a integração em seu patrimônio de vantagem instituida por lei, embora abolida supervenientemente. Efeitos da lei revogada que subsistem intangiveis pela administração. Agravo regimental improvido.(STF – AI: 159230 RS, Relator.: Min. ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 31/05/1994, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19-08-1994 PP-20901 EMENT VOL-01754-02 PP-00346)

Nesse contexto, a Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela, não pode retroagir para suprimir parcelas que já se integraram definitivamente ao patrimônio do servidor por força do preenchimento dos requisitos legais ao tempo da norma anterior, sob pena de violação à segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau, julgando procedentes os pedidos iniciais para: determinar o imediato restabelecimento da gratificação de “Quebra de Caixa” nos proventos de aposentadoria do recorrente e condenar o requerido ao pagamento das diferenças retroativas desde a data da supressão indevida (14/07/2022), corrigidas monetariamente "a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic" (TJES; APL-RN 0005546-79.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 01/03/2024)"

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)